Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712161-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THALLIAN DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: CLEIDIANA SILVA DA ROCHA BRANDÃO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CLEIDIANA SILVA DA ROCHA BRANDÃO em favor de THALLIAN DOS SANTOS SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 23/08/2023 (mov. 7.1) que, nos autos da Execução da Pena no 0407981-95.2023.8.07.0015, determinou a expedição do mandado de prisão, em razão do trânsito em julgado ocorrido em 20/12/2022 da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 0705854-06.2021.8.07.0008 (Id. 151029637 – p. 1 dos autos no 0705854-06.2021.8.07.0008). Em suas razões recursais (Id. 57298026– pp. 1/14), a parte impetrante informa que o ora paciente, em razão do decidido nos autos do processo penal n° 0705854.06.2021.8.07.008, foi condenado como incurso no artigo 129, §1°, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com início de cumprimento de pena no regime semiaberto. Relata que em razão do trânsito em julgado do decreto condenatório, foi expedido mandado de prisão, sendo este cumprido em 16/01/2024, estando o paciente atualmente recolhido no Centro de Internamento e Reeducação - CIR. Sustenta que não ocorreu a prévia intimação do paciente para dar início ao cumprimento de pena, nos termos da Resolução no 474, do Conselho Nacional de Justiça. Enfatiza que não houve óbice para sua intimação, já que o paciente não mudou de endereço, qual seja, Quadra 311, Número 57, Del Lago II, Itapuã/DF, CEP 71.593-205. Afirma que este eg. Tribunal de Justiça reconhecendo como devida a mitigação do artigo 105, da LEP, passou a entender que o cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto deve ser precedido de intimação do apenado, não havendo a necessidade de recolhimento do condenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada. Defende restar demonstrada a ilegalidade da prisão do paciente. Aduz que foram anexados aos autos da execução da pena, documentos referentes à solicitação para autorização do trabalho externo (motorista/entregador ou atendente em pet shop), bem como a documentação que comprova o vínculo trabalhista do paciente. Informa que o paciente possui trabalho fixo desde outubro/2023, sendo que o apenado tem possibilidade de ser desligado das atividades laborativas e ter prejudicado a subsistência de sua família, em razão de sua ausência do emprego pelo longo período em que se encontra preso. Noticia que tem duas filhas menores de idade (10 anos e 5 anos), é detentor de guarda compartilhada das infantes, e tem a obrigação de alimentos no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Discorre que o pedido de autorização para trabalho externo está sendo analisado pelo apoio psicossocial desde 15/02/2024 (mov. 56), porém, mesmo após pedidos de urgência pela parte impetrante, não houve resposta. Informa que no dia 19/03/2024 os autos foram devolvidos ao juízo com a seguinte conclusão: “Certifico que o prazo da remessa para a Seção Psicossocial decorreu sem juntada de relatório para o estudo determinado, razão pela qual devolvo ao órgão” (p. 8). Assevera restar demonstrado o constrangimento ilegal da prisão, vez que os autos foram remetidos novamente à Seção Psicossocial, com novo prazo de trinta dias, em virtude da ausência de relatório. Defende a concessão do recolhimento domiciliar noturno. Alega existir dúvida quanto ao processo que gerou a reincidência para o cumprimento de regime semiaberto (processo no 0002266-88.2016.4.01.3506), vez que tais autos não foram localizados após diligências. Alega que o cumprimento de sentença deve ser o aberto, já que o réu não é reincidente. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “a) A concessão da liminar, para que seja expedido alvará de soltura, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o processamento do seu pedido de trabalho externo; b) A autorização para regime domiciliar noturno em razão da guarda compartilhadas das menores e do emprego ser próximo da residência do paciente; c) A revogação do mandado de prisão em razão da inobservância da resolução n° 474, do CNJ); d) A reanálise do processo que condenou o paciente em regime mais gravoso, em razão de reincidência. Vez que ficou demostrado que o processo que gerou a reincidência é inexistente. e) A notificação da autoridade coatora pra que preste as informações que julgar necessárias; f) Ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para assegurar o direito de efetivo cumprimento da pena no regime adequado ao reeducando THALLIAN DOS SANTOS SILVA.” (pp. 13/14). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, advinda da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 23/08/2023 que, nos autos da Execução da Pena no 0407981-95.2023.8.07.0015, determinou a expedição do mandado de prisão, em virtude do trânsito em julgado ocorrido em 20/12/2022 da sentença proferida nos autos da ação penal no 0705854-06.2021.8.07.0008. Com efeito, em tese, inexiste constrangimento ilegal do paciente por suposta afronta ao artigo 23, da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, que dispõe: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. Convém destacar que o aludido dispositivo é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56[1], nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Além disso, a prévia intimação para comparecimento à audiência admonitória, nas localidades sem estabelecimento prisional adequado, ocorre com o objetivo de informar as condições para o cumprimento da pena, o qual se dá por meio do que se convencionou chamar de “regime semiaberto harmonizado”, que não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. Desse modo, tendo em vista que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não sendo necessária a intimação prévia do paciente. Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO NÃO VENTILADO NO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO CNJ 417/2021, COM AS MODIFICAÇÕES FEITAS PELA RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM DENEGADA.(...) 3. O artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. (...) 5. Considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do sentenciado. 6. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1831107, 07074166920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. PRISÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REGIME MAIS GRAVOSO QUE O IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL QUE AUTORIZE O EXAME DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O habeas corpus está sendo utilizado como sucedâneo de recurso, prática que vem sendo reiteradamente censurada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste coação ilegal que autorize o exame da ordem de ofício, haja vista que a prisão do paciente decorre do trânsito em julgado da condenação pelo crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c o art. 71, caput, 25 (vinte e cinco vezes), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto. 3. A expedição do mandado de prisão, sem prévia intimação do sentenciado, não afronta a Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, pois o Distrito Federal conta com estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto. (...) (Acórdão 1779546, 07438708220238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto. Indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Intimação prévia do apenado. Inaplicável no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Existência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto - Centro de Internamento e Reeducação e o Centro de Progressão Penitenciária. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1680931, 07054050420238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No que concerne ao alegado constrangimento ilegal da prisão do paciente, em virtude de suposta demora no juntada do relatório do estudo técnico da Seção Psicossocial, tem-se que não restou demonstrada, em princípio, qualquer ilegalidade no novo prazo concedido, já que, em consulta aos autos 0407981-95.2023.8.07.0015, nota-se que o prazo inicial para elaboração do referido relatório seria de setenta dias (mov. 43), porém, em razão da ausência de vários documentos do paciente (mov. 44.1), e a posterior juntada pela parte impetrante da documentação faltante no dia 01/02/2024 (mov. 53), houve o envio à supracitada seção com fixação de prazo razoável de trinta dias, com recebimento na citada seção no dia 15/02/2024, e reenvio no dia 19/03/2024, com novo prazo de trinta dias. Ademais, não há que se falar em concessão de autorização para regime domiciliar noturno em razão da guarda compartilhadas das menores e do emprego ser próximo da residência do paciente, tendo em vista que, além de pender nos autos de execução da pena o devido relatório da Seção Psicossocial, tal pleito deve ser primeiro submetido ao juízo da VEP, de forma que este possa verificar se o paciente faz jus a tais benefícios. No que tange à dúvida relacionada ao processo que gerou a reincidência para o cumprimento de regime semiaberto (processo no 0002266-88.2016.4.01.3506), tenho que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, em uma análise perfunctória dos autos da ação penal no 0705854-06.2021.8.07.0008, verifica-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 (oito) meses de detenção nos autos do processo no 0002266-88.2016.4.01.3506 (Id. 14356663 – pp. 1/2 dos autos no 0705854-06.2021.8.07.0008). Ademais, para questionar a r. sentença proferida nos autos ação penal no 0705854-06.2021.8.07.0008, diante do trânsito em julgado já implementado, em tese, deveria a parte impetrante se valer do recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou revisão criminal. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Súmula Vinculante no 56 – A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora